Tribunal: TJES
Processo: 0008019-61.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsificação de documento público; Uso de documento falso; Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008019-61.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RINA REJANE DE ALMEIDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO PRATICADO EM 2018. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO INTERESSE DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que condenou a ré pelo crime de estelionato (art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, e art. 71, do Código Penal). A defesa alegou, preliminarmente, decadência do direito de representação; no mérito, pleiteou absolvição por insignificância, ou, subsidiariamente, redução da pena-base e aplicação da fração de 1/6 à atenuante da confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve extinção da punibilidade pela decadência em razão da ausência de representação da vítima; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor e da forma de execução do delito; (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada quanto à fixação da pena-base e à fração da atenuante da confissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A retroatividade do art. 171, § 5º, do Código Penal (Lei nº 13.964/2019), somente se aplica quando não houver demonstração inequívoca de interesse da vítima na persecução penal. A manifestação da empresa vítima, por meio de registro em delegacia e entrega de documentos, é suficiente para demonstrar o seu interesse na persecução penal, e supre a exigência de representação formal.
A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades, bastando a inequívoca demonstração do interesse do ofendido em ver apurados os fatos.
O princípio da insignificância não incide quando o valor do prejuízo supera 10% do salário-mínimo da época dos fatos, sobretudo em contexto de reiteração delitiva e
modus operandi
sofisticado, que revelam relevante reprovabilidade da conduta.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas.
O interesse recursal exige a presença de sucumbência e prejuízo, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
O reconhecimento da confissão espontânea resultou em diminuição em patamar superior ao pretendido pela recorrente, o que afasta o interesse recursal quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIV
O
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 71, 171,
caput
e § 5º; CPP, art. 577, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19.11.2004; STF, HC-AgR 215.547, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2023; STJ, AgRg-AREsp 2.726.371, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.06.2025; STJ, AgRg-HC 990.448, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025; STJ, REsp 2.219.172, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 01.09.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.201.426, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 26.08.2025; STJ, AgRg-AREsp 2.943.724, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19.08.2025; TJPR, ACr 0018929-40.2018.8.16.0031, Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho, j. 24.04.2025; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0008019-61.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RINA REJANE DE ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO, RAPHAEL IRAHA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RINA REJANE DE ALMEIDA PEREIRA
, em face da sentença proferida pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 356/369 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11395414), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 171, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 171, 05 (cinco) vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar razões recursais (fls. 386/391-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11395414), a defesa de
RINA REJANE DE ALMEIDA PEREIRA
pugna, preliminarmente, pela necessidade de extinção da sua punibilidade pela decadência, em razão da suposta falta de representação pela vítima, que seria necessária nos crimes de estelionato após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. No mérito, requer a absolvição da apelante ante o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, em função da aplicação do princípio da insignificância. Alternativamente, postula a redução da pena-base para o mínimo legal e a modificação do percentual de diminuição da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, através da aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

PRELIMINAR
DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso interposto, é imperiosa a necessidade de analisar o pedido defensivo de extinção da sua punibilidade pela decadência, em razão da suposta falta de representação pela vítima, que seria necessária nos crimes de estelionato após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que os crimes de estelionato praticados pela ora apelante teriam ocorrido no ano de 2018, e que na ocasião eles eram processados mediante ação penal pública incondicionada.

Contudo, após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que ocorreu em 23 de janeiro de 2020, a ação penal do crime de estelionato passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação da vítima, em conformidade com a redação do § 5º, do artigo 171, do Código Penal.

Na sequência, merece ser rememorado que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de cabimento da retroatividade da Lei nº 13.964/2019, mesmo às hipóteses de denúncia anterior à alteração legislativa, desde que já não houvesse a demonstração da inequívoca intenção da vítima em ver o ofensor submetido à persecução penal.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA QUE DISPENSA FORMALIDADES. VÍTIMA OUVIDA EM JUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 5.
O Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência e proclamou a retroatividade da Lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019. Entretanto, assentou-se que a retroatividade da Lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal
. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.726.371; Proc. 2024/0314164-5; AL; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 10/06/2025; DJE 17/06/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM. SUBSTITUIÇÃO HABEAS CORPUS DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 4.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal uniformizou, por maioria, o entendimento no sentido da retroatividade da Lei nº 13.964/19 no que tange à natureza da ação penal nos crimes de estelionato, mesmo no caso do recebimento da denúncia anterior à Lei nº 13.964/2019.A 5. Corte Suprema ressalvou, todavia, que o precedente deve ser aplicado apenas àqueles casos em que não houvesse demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal e que, mesmo nessas hipóteses, ela deveria ser intimada para apresentar eventual representação
. [...]. (STJ; AgRg-HC 990.448; Proc. 2025/0099059-0; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 22/04/2025).

Por fim, assevero que de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades, sendo suficiente apenas a demonstração inequívoca do interesse da vítima na apuração dos fatos.

Feitas tais considerações, e após analisar os autos, tenho que a alegação defensiva de decadência do direito de representação se mostra descabida.

Nessa quadra, urge salientar que um representante da vítima compareceu à Delegacia de Polícia quando da prisão em flagrante da ré, oportunidade que noticiou os fatos ocorridos no interior da loja (fls. 12/13 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11395414), e entregou os documentos de fls. 31/47 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11395414), bem como que, posteriormente, outro representante do estabelecimento comercial juntou documentação confirmatória de outras ações da acusada (fls. 50/83 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11395414).

Portanto, resta claro que os representantes da vítima, além de levar ao conhecimento da autoridade responsável pela apuração a conduta da ré, também subsidiaram as investigações em curso.

Sendo assim, tenho tais elementos se mostram suficientes para indicar o interesse da empresa vítima na persecução penal e, consequentemente, o preenchimento da condição de procedibilidade necessária para apuração dos crimes de estelionato praticados por
RINA REJANE DE ALMEIDA PEREIRA
.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. LEI N. 13.964/2019. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NECESSIDADE DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE FLAGRANTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação dos recorrentes por estelionato. 2. A defesa alega nulidade da representação formal da vítima, ausência de fundamentação nas decisões que decretaram a quebra de sigilo bancário, e inobservância do standard probatório mínimo para a condenação. 3. As decisões anteriores consideraram válida a representação da vítima e fundamentada a quebra de sigilo bancário, mantendo a condenação dos recorrentes. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a representação da vítima foi válida e se as decisões que autorizaram a quebra de sigilo bancário foram devidamente fundamentadas. 5. Há também a discussão sobre a retroatividade da Lei n. 13.964 /2019, que alterou a natureza do crime de estelionato para depender de representação da vítima. III. Razões de decidir 6.
A jurisprudência do STJ considera que a representação da vítima não exige formalidades rigorosas, sendo suficiente a demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. A exigência de procuração específica para fins de que a vítima pessoa jurídica manifeste inequívoca vontade na persecução penal, especialmente, nos casos que envolvam empresas de grande porte, como nestes autos, seria incompatível com o entendimento de se tratar de ato desprovido de maiores formalidades
. [...]. (STJ; REsp 2.219.172; Proc. 2024/0148433-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 01/09/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO INTERESSE DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a Recurso Especial, mantendo a condenação dos agravantes por estelionato em continuidade delitiva, com pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, inicialmente em regime fechado, posteriormente alterado para regime aberto com substituição por penas restritivas de direitos. 2. A defesa alegou violação dos arts. 59 e 171, § 5º, do Código Penal, argumentando a necessidade de representação criminal para o delito de estelionato e a desproporcionalidade na fixação da pena-base. II. Questão em discussão 3.
A questão em discussão consiste em saber se a norma do art. 171, § 5º, do Código Penal, que exige representação da vítima para o crime de estelionato, deve retroagir para beneficiar os réus, e se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência e proclamou a retroatividade da Lei nova, mesmo após o recebimento da denúncia anterior à Lei n. 13.964/2019. Entretanto, assentou-se que a retroatividade da Lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal. Ainda assim, assinalou-se que, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na persecução penal, deve o magistrado proceder à intimação dos ofendidos para que apresentem eventual representação. 5. O Tribunal de origem considerou que as vítimas manifestaram inequivocamente o desejo de ver os réus responsabilizados, suprindo a necessidade de representação formal, conforme entendimento consolidado pelo STF
. 6. A majoração da pena-base foi fundamentada na organização dos réus para a prática criminosa, o que justifica a elevação da pena acima do mínimo legal, não havendo critério matemático rígido para tal fixação. 7. A revisão dos fundamentos adotados para a fixação da pena-base demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A manifestação inequívoca da vítima em ver os réus responsabilizados supre a necessidade de representação formal nos crimes de estelionato. 2. A majoração da pena-base pode ser fundamentada em circunstâncias concretas do crime, sem critério matemático rígido, desde que devidamente motivada. " Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59 e 171, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 208.817 AGRG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023; STJ, AGRG no RESP 1.912.568/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021. (STJ; AgRg-AREsp 2.458.610; Proc. 2023/0313878-0; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ART. 171, §5º, DO CP. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019. PRECEDENTE DO STF NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA LEI NOVA A DENÚNCIAS OFERECIDAS ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE NÃO HAVER MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA PELA PERSECUÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. HIPÓTESE EM QUE O OFENDIDO REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PRESTOU DECLARAÇÕES NAS FASES POLICIAL E JUDICIAL. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a condenação por estelionato, sem a representação formal da vítima, conforme exigido pelo art. 171, §5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019. 2.
A denúncia foi oferecida e recebida antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, que alterou a natureza da ação penal para o crime de estelionato, tornando-a condicionada à representação da vítima. 3. A vítima registrou Boletim de Ocorrência e prestou declarações à autoridade policial, mas faleceu antes de ser ouvida em juízo. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a retroatividade da Lei nº 13.964/2019, que exige a representação da vítima para o prosseguimento da ação penal por estelionato, é aplicável quando a denúncia foi oferecida antes da vigência da Lei e se a manifestação da vítima em registrar o Boletim de Ocorrência é suficiente para suprir a ausência de representação formal. III. Razões de decidir 5. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal proclamou, por maioria, a retroatividade da Lei nº 13.964/2019 mesmo às hipóteses de denúncia anterior à alteração legislativa (HC 208.817 AGRG, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13/4/2023, DJe 2/5/2023). Destacou-se, todavia, que a retroatividade da Lei somente deve ser aplicada aos casos em que não houver a demonstração da inequívoca intenção da vítima em ver o ofensor submetido à persecução penal, sendo que, mesmo em tais hipóteses, deverá o magistrado determinar a intimação do ofendido para lhe oportunizar o direito à representação 6. No caso dos autos, a vítima registrou Boletim de Ocorrência, prestando depoimento perante o Delegado de Polícia e, posteriormente, em audiência de instrução e julgamento designada pelo Juízo a quo, restando demonstrado o interesse na persecução penal. Precedentes. 7. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende pela prescindibilidade de formalidade na representação da vítima para a persecução penal de ações penais públicas condicionadas à representação. Assim, o fato de a vítima ter levado o conhecimento do fato à autoridade policial é suficiente para a persecução penal". (AGRG no HC n. 860.589/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)
. 8. A reanálise do acervo fático-probatório dos autos é necessária para superar as conclusões alcançadas na origem, o que impede a atuação excepcional desta Corte. lV. Dispositivo 8. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 967.960; Proc. 2024/0472884-3; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Diante do exposto,
rejeito
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Conforme relatado, a defesa de
RINA REJANE DE ALMEIDA PEREIRA
requer a sua absolvição ante o reconhecimento da atipicidade da sua conduta, em função da aplicação do princípio da insignificância.

Após analisar os autos, observo que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Desde logo importa destacar que o Direito Penal, como sabido, deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 04 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber:
mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada
(HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Sob essa matriz intelectiva, vê-se que o pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.
Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2. Pedido de aplicação do princípio da insignificância no estelionato. 3.
Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal não avalia apenas o quantum subtraído, mas a conduta do agente
. 4. O tipo do estelionato visa a punir o artifício, ardil ou fraude. Pretendeu o legislador punir o tino voltado à enganação. 5. Agravo improvido. (STF; HC-AgR 215.547; SE; Segunda Turma; Rel. Min. Gilmar Mendes; Julg. 13/06/2023; DJE 19/06/2023).

In casu
, assim como descrito na respeitável sentença, depreende-se que
o
valor d
o prejuízo causado à vítima ultrapassa em muito o que pode ser considerado como pequeno valor, eis que
muito superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REEXAME DE CAPACIDADE ECONÔMICA. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
.
Quanto ao princípio da insignificância, o STJ orienta-se, em regra, por sua inaplicabilidade quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário mínimo contemporâneo aos fatos
. Aferir a presença dos vetores da insignificância (mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão), quando o critério objetivo do valor é superado e o tribunal de origem concluiu pela tipicidade material, demandaria reexame fático-probatório, vedado pela Súmula nº 7/STJ.
[...]
. (STJ; AgRg-REsp 2.201.426; Proc. 2025/0078405-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 26/08/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Não há como se aplicar o referido princípio, uma vez que os bens subtraídos foram avaliados em valor que não pode ser considerado insignificante, pois representava mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, situação que corrobora a notória tipicidade material da conduta
.
[...]
. (STJ; AgRg-AREsp 2.943.724; Proc. 2025/0186061-3; SE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 19/08/2025; DJE 25/08/2025).

Ademais,
acerca da alegação defensiva de
inexpressividade da lesão provocada
ao patrimônio da vítima, tenho que tal situação não se mostra capaz de afastar a tipicidade da conduta da ré,
bem como, criaria um salvo conduto para criminosos, conforme asseverado no seguinte precedente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. Entendimento pacificado pelo STF de que para a aplicação do princípio da insignificância, em casos de extrema excepcionalidade, faz-se necessária a existência de determinados requisitos para legitimar o afastamento da tipicidade penal em seu aspecto material, quais sejam: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (V.g. HC 98152/MG. Segunda Turma. Rel. Ministro Celso DE Mello. Julgamento: 19/05/2009). No caso concreto, não há que se falar em aplicabilidade do princípio da bagatela, uma vez que para se aferir a insignificância de determinada conduta devem ser levados em conta diferentes fatores, não somente a importância ou valor do bem subtraído. A acusada subtraiu duas peças de roupa de propriedade das Lojas Zara, mediante o rompimento do dispositivo antifurto, tendo sido alcançada por seguranças do shopping center, já na saída do centro comercial, na posse das rei furtivae. Entendimento sufragado no STJ no sentido de que valor insignificante seria o equivalente a 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (V.g. HC 610127/SP- 5ª Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julg. 09/12/2020. Pub. DJe 14/12/2020). Conforme indicado no auto de apreensão e entrega, confirmado pelo laudo de avaliação indireta, os bens subtraídos, somados, equivalem à quantia de R$ 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais). Considerando que à época do evento delituoso (2017) o salário-mínimo correspondia a R$ 937,00 novecentos e trinta e sete reais), o qual correspondia ao percentual aproximado de 30% (trinta por cento) do salário mínimo então vigente.
Tampouco há de se acolher a tese defensiva de que os bens subtraídos são de pequeno valor econômico e não configuram lesão relevante ao patrimônio da empresa lesada, diante da considerável situação financeira desta, para que se aplique o princípio da insignificância. Ainda que se considerasse ínfimo seu valor. Que, por sinal, não o é, diante do cenário econômico nacional -, há de se levar em conta a grave ofensividade da conduta do agente, a periculosidade social desse tipo de ação e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento da acusada. Com efeito, não se pode admitir que pessoas cometam pequenos furtos em lojas de grande porte, sob a justificativa de consistir em inexpressiva lesão ao patrimônio da empresa. Admitir tal situação seria chancelar a prática de furtos, sob tal pretexto, permitindo o cometimento de tais crimes impunemente
.
[...]
. (TJRJ; APL 0103345-81.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 12/04/2022; Pág. 194).

Portanto, tenho por
inaplicável à espécie o princípio da insignificância.

Ato contínuo,
passo à análise dos pleitos formulados referente à dosimetria das penas.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, a juíza de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, para os crimes de estelionatos tentado e consumados, assim desvalorou as circunstâncias judiciais:

ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB – EVENTO I

Culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta da acusada reprovável, uma vez que detinha ao menos 05 (cinco) documentos falsos, tendo, antes de ser presa, cometido outros 05 (cinco) estelionatos em desfavor das lojas Renner, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada; quanto aos seus
antecedentes
, Rina é primária; sem elementos o bastante para auferir sua
conduta social
; não existem nos autos notícias para a aferição da
personalidade
da agente; os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado por Rina em seu interrogatório, transcrito no corpo da sentença; as
circunstâncias
são desfavoráveis, posto que Rina agiu mediante dissimulação, passando-se por cliente, fora que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa; as
consequências
do crime são comuns ao tipo, nada tendo a reputar; o
comportamento da vítima
não dificultou, nem incentivou a ação do acusado; a
situação econômica
da ré não está comprovada nos autos.

Ante a análise acima precedida, avalio de modo negativo a
culpabilidade, motivos e circunstâncias
, e fixo as penas em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

[...]

ART. 171, CAPUT, DO CPB – EVENTOS II, III, IV, V E VI

Nos termos do art. 59 do CPB, verifico que a
culpabilidade
é evidenciada, sendo a conduta perpetrada pela acusada tida como grau elevado de reprovação, uma vez que acabou por ir em muitas filiais das lojas Renner (Shoppings Vitória, Vila Velha, Boulevard, Mestre Álvaro e Moxuara), em 04 (quatro) municípios (Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica), utilizando-se de vários documentos falsos para tanto [em nomes de i) Regina Célia Coelho de Moraes; ii) Renata Gonçalves Penna; iii) Renata Mendonça Cony Dantas; iv) Renata Oliveira Araújo Merlo; e v) Renata Oliveira Araújo de Melo], demonstrando uma reprovabilidade acima do comum;
antecedentes
imaculados; inexistem elementos para avaliar sua
conduta social
, sem notícias o suficiente para aferição de sua
personalidade
; em relação ao
motivo dos crimes
, este não foi revelado, pois Rina negou os seus cometimentos; as
circunstâncias
são desfavoráveis, face a dissimulação (ter se passado por cliente) e por cometer estelionato em desfavor de pessoas que estavam trabalhando; as
consequências
extrapenais são graves, em razão do considerável prejuízo material causado com as condutas criminosas reiteradas; não há o que se falar em
comportamento da vítima
, uma vez se tratar do Estado; sem informações sobre sua
situação econômica
.

Ante a análise acima precedida, reputo de modo negativo a
culpabilidade, circunstâncias e consequências
, e sou por fixar as penas em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30
º
(um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Por ser oportuno, saliento que a defesa de
RINA REJANE DE ALMEIDA PEREIRA
sustenta a ausência de fundamentação idônea na desvaloração das circunstâncias atinentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências dos crimes.

Em relação ao vetor da culpabilidade, desvalorado para todos os crimes, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Por ser oportuno, destaco que
a
magistrad
a
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância,
tendo em vista
que
abordou
elemento exorbitante da conduta d
a
ré,
qua
l
seja,
a premeditação
.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA. PENA. APELAÇÃO 1 CONHECIDA PARCIALMENTE E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
[...]
. 7.
A avaliação negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada, consideradas a premeditação
e a alta complexidade do modus operandi.
[...]
. (TJPR; ACr 0018929-40.2018.8.16.0031; Guarapuava; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Portugal Bacellar Filho; Julg. 24/04/2025; DJPR 24/04/2025).

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do
s
crime
s
, verifico que a fundamentação utilizada também se mostra idônea,
uma vez que tangenciou o
modus operandi
dos delitos, ao afirmar
que o
s
crime
s
fora
m
praticado
s

em desfavor de funcionários da empresa vítima,
que acreditavam estar atendendo uma cliente.

De igual modo observo em relação ao vetor d
as consequências do
s
crime
s de estelionato consumado
,
uma vez
que ponderado o elevado prejuízo material suportado pela empresa vítima.

Desse modo, verifico que a fundamentação procedida pel
a
magistrad
a
sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes às circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias
e das consequências
do
s
crime
s
.

Prosseguindo, quanto ao pedido de modificação do percentual de diminuição da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, por meio da aplicação da fração de 1/6 (um sexto), melhor sorte não assiste à defesa.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado à sucumbência e prejuízo.

Nessa quadra, após analisar a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante procedeu o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em relação ao crime de estelionato tentado, bem como, realizou a redução da pena em patamar fracionário superior
a
1/6 (um sexto), razão pela qual o pedido defensivo padece de interesse recursal.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange ao pedido de
modificação
do percentual de diminuição da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão
, devendo tal pleito não ser conhecido.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)